Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS.

1.O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica.
2.O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3.Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais estão adstritas à demonstração do credor de informar e comprovar outras diligências realizadas, sem sucesso, demonstrando a sua ativa participação na localização de patrimônio penhorável, e não só transferindo ao Poder Judiciário as diligências extremas e privativas, como a pesquisa SABB SISBAJUD.
4. Cabe ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD na modalidade reiterada é medida excepcional oponível quando os esforços do exequente se mostraram improfícuos.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.